Tribunal: CARF
Processo: 10480.903699/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903699/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.402 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
MARTORELLI ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO LEGAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias a partir da ciência o
prazo para apresentação de Recurso Voluntário. Não podendo se conhecer de
recurso apresentado fora do prazo legalmente estipulado, sem justificativa
válida.
Recurso Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903699/2008-25
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.402 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903699/2008-25

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 94 a 97) interposto em 25/04/2011 contra o
Acórdão n 11-31.184, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (e-fls. 86 a 89), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
A empresa acima qualificada apresentou a declaração de compensação - PER/DCOMP
n° 09498.10656.291104.1.3.04-095, fls. 01/05, em 29/11/2004, por meio da qual
pretende compensar crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL (cod. 2372 - PJ
QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO),
no montante original de R$ 1.640,13, P.A 30/09/2004 (venc. 29/10/2004), arrecadado
em 29/10/2004, com debito de CSLL relativo ao 3° trimestre de 2004, informado a
folha 04, data de vencimento 30/11/2004.
Segundo o despacho decisório eletrônico, fl.06, foi homologada parcialmente a
compensação pleiteada (R$ 578,76), tendo em vista que, do DARF discriminado no
PER/DCOMP (R$ 11.808,84), ja havia sido vinculado pelo contribuinte ao débito de
CSLL — cod 2372, P.A 30.09.2004, em DCTF, o montante de R$ 11.230,08.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 11 e 12), alegando, em
síntese, falta de retificação da DCTF (erro na DCTF), relativa ao 4° trimestre de 2004,
quando da transmissão do presente PER/DCOMP, o que já foi providenciado, consoante
recibo de transmissão anexado.

O Acórdão da DRJ, por sua vez, negou provimento à Manifestação de
Inconformidade pelos seguintes argumentos:
A contribuinte declarou na DCTF do 3° trimestre de 2004 debito no montante de R$
29.613,39 (fl. 74) 1, vinculando-o, na DCTF do 4° trimestre de 2004 2, na qual se
baseou o Despacho decisório, ao pagamento em DARFs - 03 (três) quotas de R$
9.871,13.
De acordo com o sistema Sinal 04,1-RPE (fl. 84), realizou 03 (três) pagamentos,
totalizando R$ 30.489,73, da seguinte maneira:

Logo, os pagamentos realizados dão conta apenas do debito declarado em DCTF para o
período, restando, no máximo 3, R$ 876,34 a ser compensado ou restituído,
insuficiente, no entanto, para compensar todo o debito declarado no PER/DCOMP .
Ressalte-se que as declarações de compensação transmitidas a partir de 31/10/2003, data
da publicação da Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, assim como as DCTFs, constituem
confissão de divida e instrumento habil e suficiente para a exigência dos débitos, nelas
informados, indevidamente compensados .
Assim, não poderia a autoridade a quo reconhecer a totalidade do credito informado no
PER/DCOMP, dado que R$ 1.071,99 do saldo do valor recolhido ja fora, ao tempo do
decisório, integralmente alocado a debito regularmente confessado pelo sujeito passivo.
E, não sendo liquido e certo o credito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada
sua compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN) .
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.402 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903699/2008-25

Alega a contribuinte erro de informação na DCTF apresentada em 23/05/2006, fato que
foi corrigido com a DCTF apresentada em 01/08/2008, ap6s a emissão do Despacho
Decisório .
Note-se que esta DCTF retificadora foi apresentada apos a ciência pelo contribuinte do
Despacho Decisório que ocorreu em 07/07/2008, fl. 72, não produzindo efeitos
Por fim, em Recurso Voluntário, o Contribuinte sustenta ter sido intimado da
decisão recorrida em 22/03/2011, e protocolado seu Recurso Voluntário em 25/04/2011, logo,
este seria tempestivo. Quanto ao mérito, requer seja “reconhecido que, com a alocação do saldo
recolhido a major quando do pagamento da primeira quota da CSLL, o suposto débito
remanescente da segunda quota da CSLL foi devidamente quitado, não restando, portanto,
nenhum valor em aberto para a ora Recorrente recolher aos cofres do Fisco Federal.”
É o Relatório

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo à tempestividade, uma vez que foi interposto após o trintídio legal estabelecido no art. 33
do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Deveras, observo a confirmação da entrega da intimação postal, dando ciência da
decisão de primeira instância, em 21/03/2011, conforme aviso de recebimento colacionado nos
autos (e-fl. 95). No entanto o Recurso Voluntário só foi apresentado em 25/04/2011 (e-fls. 99),
quando já vencido o prazo, senão vejamos:

a. AR com data de recebimento no dia 21/03/2011

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.402 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903699/2008-25

b. Recurso Voluntário protocolado no dia 25/04/2011

Portanto, não é possível conhecê-lo, eis que o prazo final ocorreu no dia
20/04/2011.
Demais disto, estabelece o Decreto n.o 70.235, de 1972, que os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5.o,
caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5.o, parágrafo único), mas, ainda assim, mantém
o recurso intempestivo e, por outro lado, o recorrente não apresentou qualquer prova de
ocorrência de eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a tempo e modo esperado.
Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, caso contrário,
estaria sendo declarada uma inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto n.o 70.235, de
1972, vedada no Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado pela Portaria MF n.o
343, de 2015) e pela súmula a seguir deste Egrégio Conselho: "Súmula CARF n.o 2: O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Logo, não tendo sido demonstrada a tempestividade do Recurso Voluntário, dele
não conheço. Por fim, considerando o até aqui esposado e enfrentadas todas as questões
necessárias para a decisão, entendo pela manutenção do julgamento da DRJ.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
(assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital